Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - No caso vertente, ao contrário do que defende a embargante, não há que se falar em obscuridade na decisão colegiada, uma vez que o acórdão se mostra suficientemente fundamentado e cristalino no sentido de que, sob a ótica consumerista, e ainda, ao manter a íntegra da sentença, a responsabilidade pela reativação do plano é dos réus.
3 - Em relação a forma e modo de operacionalizar tal situação, caberá as rés adotarem as providências necessárias e efetivas para cumprir a decisão. Havendo a necessidade de emissão de boletos, por óbvio a empresa poderá fazer, de forma que o pagamento representa a contrapartida pelo serviço prestado.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo da embargante com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia da embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.